Tribunal: STF
Processo: AI 661372
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
1. Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão
   recorrido, peça obrigatória para a formação do instrumento e
   indispensável à aferição da tempestividade do extraordinário
   (art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
2. Agravo
   regimental improvido.